Tribunal: STF
Processo: Rcl 61279
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0268400- 03.2008.5.02.0073, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Por meio de decisão monocrática transitada em julgado no dia 12/9/23 (e-Doc. 14), julguei procedente a presente reclamação para suspender a execução do Processo nº 0268400-03.2008.5.02.0073 até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG). 



    Amadeus Brasil Ltda, por meio da Petição nº 52.858/2024, protocolada em 7/5/24, informa o descumprimento da aludida decisão pela 4ª Turma do TRT 2, ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o desprovimento do agravo de petição.



    Diante do relatado, solicitei informações ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, as quais não foram prestadas (e-Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio do TRT2 na internet, verifico que aquela Corte, após a certificação do transito em julgado da decisão de procedência desta reclamatória ocorrida em 19.9.2023, deu andamento ao Processo nº 0268400-03.2008.5.02.0073, proferindo acórdãos em sede de agravo de instrumento em agravo de petição e respectivos embargos de declaração, bem como decisão de admissibilidade no recurso de revista.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pela autoridade reclamada em referência à decisão prolatada nos autos desta reclamação:



    “Suspensão - Tema 1232 do STF - O acórdão de forma exaustiva analisou a questão abordada nestes embargos, a saber: 



    ‘Nos autos consta Acórdão em que se reconheceu a existência de Grupo Econômico entre a empresa AMADEUS BRASIL LTDA, ora Agravante, e as executadas. O julgado Colegiado remonta a maio de 2018 e, como bem apontou o Magistrado a quo, dessa decisão não foi interposto recurso, portanto, acobertado pela coisa julgada. Ainda, consta acórdão, proferido em sede de Embargos de Terceiros (proc.: 1000429-79.2019.5.02.0073 que por força do reconhecimento do ‘Grupo Econômico’ nos autos principais (0268400- 03.2008.5.02.0073), com a inclusão da ré AMADEUS no polo passivo, extingui-os sem resolução do mérito por faltar, a ré AMADEUS, ‘legitimidade para o ajuizamento’ por ostentar a condição de parte no processo principal. Diante disso, o v. acórdão foi expresso quanto à existência do grupo econômico e, o julgado remonta do ano de 2018, sem interposição de recurso por parte da reclamada. No mais, tanto nas ADPF's 488 e 951 bem como no Tema 1232, de Repercussão Geral do STF, se discute a possibilidade (ou não) de inclusão de empresas integrantes do grupo econômico na fase de execução, ou seja, se refere a processos em que ainda se discute a inclusão de empresas do grupo econômico na lide e não àqueles em que tal matéria já foi acobertada pela coisa julgada, caso dos autos.’



     O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Dou por prequestionada a matéria. Nego Provimento.



    Pelo exposto, Acordam os Magistrados da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: por unanimidade de votos, Conhecer e Rejeitar os Embargos Declaratórios interpostos pela reclamada.” (e-Doc. 18).



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada descumpriu a determinação consubstanciada na suspensão da execução do Processo nº 0268400-03.2008.5.02.0073 até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG), à luz da decisão transitada em julgado na presente reclamatória, que restou assim fundamentada:



    “Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 2, bem como aos documento apresentados nesta reclamatória, dos quais extraio que, na fase de cumprimento, Lissa Nakamura Navarro, em 17/05/18, teve o seu pleito acolhido para inclusão da Amadeus Brasil Ltda no polo passivo da execução, em sede de agravo de petição, ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada (Varig S/A). (e-Doc 4, p. 106).



    Amadeus Brasil Ltda. buscou a reforma dessa decisão por meio dos Embargos de Terceiros nº 1000429-79.2019.5.02.0073, no qual, em 06/08/2020, foi mantida a decisão que declarou a sua inclusão no polo passivo da execução (e-Doc 4, p. 140), sobrevindo o trânsito em julgado em 20/09/21 (e-Doc 4, p. 143). 



    Em 21/06/23, a empresa reclamante, nos autos do Processo nº 0268400-03.2008.5.02.0073, requereu o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, tendo a autoridade reclamada assim se manifestado:



    ‘a) Petição ID 6f281ae: 



    Nada a deferir. 



    No caso concreto, a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico já transitou em julgado, inclusive com o esgotamento do prazo para o ajuizamento de ação rescisória. Portanto, incabível a suspensão do prosseguimento da execução em face da peticionária. 



    b) Prosseguimento da execução: 



    Diante do decurso do prazo de suspensão, informe o exequente acerca do andamento do processo de recuperação judicial/falência, inclusive sobre eventuais créditos recebidos.’ (e-Doc 4, p. 150)



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. (...)



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0268400- 03.2008.5.02.0073 até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG)” (e-Doc 8).



    Ante o exposto, defiro o pedido para cassar os acórdãos firmados pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no agravo de instrumento em agravo de petição e nos respectivos embargos de declaração, datados de 24.2.2024 e 24.4.2024, bem como da decisão de admissibilidade de recurso de revista, datada de 18.6.2024, proferidos nos autos do Processo nº 0268400-03.2008.5.02.0073, por desrespeito à decisão de procedência desta reclamação transitada em julgado em 19.9.2023, ao tempo em que reitero a determinação de suspensão da execução do até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente